Tribunal: TJMT
Processo: 1018035-16.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018035-16.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), AUTO POSTO MIRELLI LTDA - CNPJ: 07.647.941/0001-60 (APELANTE), GERALDO JOAO DA COSTA - CPF: 244.243.746-53 (APELANTE), RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO), EDNA FATIMA ARAUJO COSTA - CPF: 336.328.476-49 (APELANTE), AUTO POSTO MIRELLI LTDA - CNPJ: 07.647.941/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação monitória. contrato de mútuo com garantia hipotecária. legitimidade passiva dos garantidores hipotecantes. inexistência de conexão com ação de rescisão contratual já julgada. desnecessidade de liquidação prévia. inovação recursal. preliminares rejeitadas. no mérito,
recurso não conhecido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que julgou improcedentes os Embargos Monitórios opostos à Ação Monitória, constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 750.245,82 (setecentos e cinquenta mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde 29/04/2022, e condenou os Embargantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os Apelantes, na condição de garantidores hipotecantes, detêm legitimidade passiva para figurar na Ação Monitória; (ii) estabelecer se há conexão entre a presente Ação Monitória e a Ação de Rescisão Contratual anteriormente julgada; (iii) determinar se é necessária a prévia liquidação do débito cobrado na monitória; (iv) verificar se há inovação recursal na alegação de abusividade de encargos contratuais.

III. razões de decidir

3. A responsabilidade dos Apelantes decorre de sua expressa manifestação de vontade, constante da Escritura Pública de Hipoteca, na qual assumiram a condição de garantidores solidários do contrato de mútuo firmado com a empresa devedora principal.

4. A jurisprudência reconhece a legitimidade dos garantidores reais para figurar no polo passivo da ação monitória, ainda que sua responsabilidade patrimonial se limite ao bem dado em garantia.

5. A conexão processual exige simultaneidade de ações, sendo inaplicável quando uma das demandas já foi sentenciada, conforme entendimento consolidado no Enunciado Sumular 235 do STJ.

6. A cobrança da dívida está fundada em contrato de mútuo e planilha de cálculo baseada em cláusulas contratuais, documentos que conferem liquidez e exigibilidade à obrigação, dispensando prévia liquidação judicial.

7. A alegação de abusividade de encargos contratuais não foi suscitada nos Embargos Monitórios e constitui inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC, por se tratar de questão de fato não oportunamente debatida no juízo de origem.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A legitimidade passiva do garantidor hipotecante subsiste quando este assume expressamente, em escritura pública, a responsabilidade solidária pela dívida garantida. 2. A conexão entre ações não se reconhece quando uma delas já foi julgada, conforme prevê o Enunciado Sumular 235 do STJ. 3. A cobrança por meio de ação monitória não exige prévia liquidação judicial quando fundada em contrato e planilha compatíveis com os requisitos do art. 700 do CPC. 4. A inovação recursal em sede de Apelação configura vício formal quando introduz matéria fático-jurídica não debatida no Juízo de origem, violando o contraditório e o devido processo legal.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 700 e 1.014; STJ, Súmula 235.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2422443/RN, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024; TJGO, RAC 0238931-41.2012.8.09.0067, Des.ª Alice Teles de Oliveira, 11ª Câmara Cível, j. 20/02/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1018035-16.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Geraldo João da Costa e Edna Fátima de Araújo Costa
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Monitória ajuizada por
Vibra Energia S.A.

O Juiz sentenciante concluiu pela improcedência dos Embargos Monitórios e, por consequência, julgou procedentes os pedidos formulados na demanda principal, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 750.245,82 (setecentos e cinquenta mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e 1% (um por cento) de juros de mora ao mês, ambos a partir de 29/04/2022 até o efetivo pagamento.

Por fim, condenou o casal Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito.

Nas razões recursais, os Apelantes arguem preliminar de ilegitimidade passiva, pois, na condição de intervenientes hipotecantes na escritura pública de hipoteca, sua responsabilidade se limita à garantia do bem imóvel, não implicando na responsabilidade direta pela dívida exequenda.

Defendem, ainda em preliminar, a existência de conexão entre esta Ação e a anterior demanda de rescisão contratual, julgada procedente, ao argumento de que ambas versam sobre os mesmos contratos e fatos, sendo indispensável o reconhecimento da conexão para evitar decisões conflitantes e preservar a segurança jurídica.

Alegam, também, a nulidade da sentença por ausência de liquidação prévia dos valores cobrados, uma vez que os débitos decorrem de múltiplos contratos com cláusulas complexas, cuja apuração demanda instrução probatória adequada, não suprida pela simples planilha unilateral apresentada pela parte autora. A cobrança sem liquidação prévia viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Insistem que eventual apuração de débitos depende da prévia liquidação da sentença da ação de rescisão contratual, que reconhece vícios nos contratos discutidos.

No mérito, impugnam também os encargos contratuais exigidos, reputando-os abusivos e desproporcionais, haja vista que a incidência de juros excessivos, correção monetária pelo IGPM e penalidades desarrazoadas, como a cobrança de taxa moratória decorrente de atraso de um único dia, compromete o equilíbrio contratual e configura enriquecimento sem causa.

Por fim, invocam os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sob a afirmativa de que a conduta da Apelada, ao exigir encargos indevidos e provocar o inadimplemento contratual, violou deveres de lealdade, cooperação e equilíbrio, afetando não apenas os Apelantes, mas terceiros envolvidos em sua atividade empresarial.

Firme nesses argumentos, requerem a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID 273733870.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vibra Energia S.A.
ajuizou Ação Monitória em desfavor de
Auto Posto Mirelli Ltda ME, Geraldo João da Costa e Edna Fátima de Araújo Costa.

Na petição inicial, alegou que as partes celebraram Contrato de Mútuo em 06/05/2013, posteriormente aditado em 13/02/2015, no valor de R$ 322.979,40 (trezentos e vinte e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e quarenta centavos).

Noticiou que o valor mutuado seria restituído em 13 (treze) prestações mensais e consecutivas, podendo chegar a 48 (quarenta e oito) prestações, desde que a empresa mutuária estivesse adimplente com as prestações e do contrato de fornecimento entre a partes.

Assegurou que as 12 primeiras parcelas foram pactuadas no valor de R$ 8.763,01 (oito mil, setecentos e sessenta e três reais e um centavo) e a 13ª parcela no valor de R$ 315.468,18 (trezentos e quinze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos).

Com o adimplemento das 12 primeiras parcelas e o cumprimento do contrato de fornecimento, a 13ª parcela foi parcelada, sendo a primeira prestação aprazada para 15/05/2017 e última para 15/04/2019.

Aduziu que os Requeridos deixaram de pagar as parcelas a partir de 15/05/2017, sem apresentar justificativas ou proposta de quitação.

Requereu, pois, a citação dos Requeridos para o pagamento do débito, no valor atualizado de R$ 750.245,82 (setecentos e cinquenta mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).

Geraldo João da Costa e Edna Fátima Araújo da Costa opuseram Embargos Monitórios (Id. 273733858), no qual alegaram ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, já que não respondem solidariamente por dívidas da empresa. A uma, porque o Embargado é sócio proprietário e a dívida é de responsabilidade da pessoa jurídica. A duas, porque a Embargante é apenas a esposa do proprietário.

Alegaram que a empresa Auto Posto Mirelli vinha cumprindo regularmente suas obrigações até meados do ano de 2017, quando a Embargada deixou de encaminhar os boletos de cobrança em razão do não pagamento de uma taxa moratória considerada abusiva, aplicada sobre um título quitado com um dia de atraso.

Após esse episódio, o Auto Posto Mirelli não conseguiu mais efetuar os pagamentos mensais, pois a Embargada deixou de enviar os boletos e não permitiu o depósito em conta das parcelas subsequentes.

Sustentaram que a empresa foi gravemente prejudicada por abusos contratuais e econômicos cometidos pela Embargada, o que motivou o ajuizamento de Ação de Rescisão Contratual n. 1054247-07.2020.8.11.0041), diante da inviabilidade de renegociação amigável.

Aduziram que a própria Embargada, ao contestar aquela ação, reconheceu que todos os contratos firmados entre as partes eram interligados, a saber: contrato de antecipação de bonificação por desempenho, contrato de mútuo, contrato de franquia Lubrax, contrato de franquia BR Mania e contrato com garantia hipotecária. Ressaltaram que tais contratos foram rescindidos por sentença.

Por fim, afirmaram que a demanda monitória poderia causar graves prejuízos ao Auto Posto Mirelli, na medida em que versa sobre obrigações relacionadas a contratos já rescindidos judicialmente.

Requereram a conexão com a Ação de Rescisão Contratual n. 1054247-07.2020.8.11.0041. E, a improcedência dos pedidos autorais.

Réplica no Id. 273733860.

Na sentença, o Juiz rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o fato de os Embargantes serem sócios e cônjuges não afasta a responsabilidade pessoal assumida por meio da garantia hipotecária. Consignou que o pedido de conexão não prospera, porque a Ação n. 1054247-07.2020.8.11.0041 foi sentenciada em 06/09/2022. No mérito, concluiu pela improcedência dos Embargos Monitórios.

De conseguinte, julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Monitória, constitui de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 750.245,82 (setecentos e cinquenta mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e 1% (um por cento) de juros de mora ao mês, ambos a partir de 29/04/2022 até o efetivo pagamento.

Por fim, condenou o casal Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito.

Inconformados,,
Geraldo João da Costa e Edna Fátima de Araújo Costa
interpuseram este Recurso.

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Os Apelantes sustentam a ilegitimidade passiva, ao argumento de que a condição de interveniente hipotecante na escritura pública de hipoteca limita-se à garantia do bem imóvel, não implicando na responsabilidade direta pela dívida exequenda.

Sabe-se que a legitimidade
ad causam
decorre da pertinência subjetiva entre as partes e a relação jurídica de direito material subjacente ao pedido.

Embora os Apelantes sustentem que não seriam devedores principais da dívida discutida na Ação Monitória, mas apenas intervenientes hipotecantes, consta dos autos a Escritura Pública de Hipoteca (Id. 273733518), lavrada em 10/05/2013, na qual assumem expressamente a qualidade de garantidores solidários da obrigação representada no contrato de mútuo firmado com a empresa Auto Posto Mirelli Ltda.

Com efeito, a responsabilidade pessoal assumida mediante instrumento público, em manifesta expressão de vontade, atrai os corresponsáveis pela dívida para o polo passivo da demanda.

A jurisprudência reconhece a legitimidade dos garantidores reais, como os hipotecantes não devedores, para figurarem no polo passivo da ação monitória, ainda que sua responsabilidade patrimonial se limite ao bem dado em garantia.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. ERRO DE FATO. CONTRADIÇÃO OBSERVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONDENAÇÃO CABÍVEL DA AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DOS HERDEIROS EXCLUÍDOS DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍO DA CAUSALIDADE. I. Observa-se contradição no julgamento, pois a interveniente garantidora somente haveria de ser considerada parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação monitória na hipótese de prescrito o prazo para o ajuizamento da ação executiva, o que não se consumou, de modo que, nesta circunstância,
possível é ao credor utilizar-se da ação monitória, ao teor do art. 785 do Código de Processo Civil, bem como acionar todos os devedores para obter a satisfação de seu crédito. II. A parte que figura na condição de interveniente garante possui legitimidade para responder pela dívida no limite do bem dado em garantia
, portanto, comportável a sua condenação solidariamente com os demais devedores, conforme estabelecido na sentença. [...] (TJGO. RAC 0238931-41.2012.8.09.0067, Des.ª Alice Teles de Oliveira, 11ª Câmara Cível, julgado em 20/02/2024)

Rejeito a preliminar.

VOTO PRELIMINAR (CONEXÃO)

Os Apelantes defendem a existência de conexão entre esta Ação e a anterior demanda de rescisão contratual, julgada procedente.

Alegam que ambas versam sobre os mesmos contratos e fatos, sendo indispensável o reconhecimento da conexão para evitar decisões conflitantes e preservar a segurança jurídica.

No que se refere a conexão, o art. 55 do Código de Processo Civil define como conexas as ações que tenham em comum o pedido ou a causa de pedir.

É sabido que a conexão tem por escopo evitar decisões conflitantes e assegurar a economia processual. Contudo, tal reunião processual exige a existência simultânea das demandas.

Nos termos do Enunciado Sumular 235 do STJ,
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”
.

No caso, ao consultar o sistema PJe 1.º Grau, observa-se que a ação de rescisão contratual n. 1054247-07.2020.8.11.0041 foi sentenciada em 06/09/2022, enquanto que a Ação Monitória e os Embargos Monitórios foram julgados em 22/01/2025.

Outrossim, não há identidade substancial de objeto entre as demandas. Enquanto a ação anterior discutiu a validade de relações contratuais de franquia e fornecimento, esta ação monitória tem como objeto a cobrança de valores oriundos de contrato de mútuo com garantia hipotecária, título de natureza autônoma.

Rejeito a preliminar.

VOTO PRELIMINAR (NULIDADADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA)

Os Apelantes sustentam a nulidade da sentença por falta de liquidação prévia dos valores cobrados, uma vez que os débitos decorrem de múltiplos contratos com cláusulas complexas, cuja apuração demanda instrução probatória adequada, não suprida pela simples planilha unilateral apresentada pela parte autora. A cobrança sem liquidação prévia viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Insistem que eventual apuração de débitos depende da prévia liquidação da sentença da ação de rescisão contratual, que reconhece vícios nos contratos discutidos.

No entanto, a pretensão da empresa Apelada decorre do contrato de mútuo e documentos anexos, que consubstanciam prova escrita hábil à instrução da ação monitória, conforme exige o art. 700 do CPC.

Sob esse enfoque, a planilha de débito acostada no Id. 273733514, elaborada com base nas cláusulas pactuadas, confere liquidez à obrigação. Trata-se, pois, de título dotado de exigibilidade, sendo incabível exigir liquidação judicial prévia, sob pena de indevida conversão da monitória em procedimento de execução de sentença.

Rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Os Apelantes impugnam os encargos contratuais exigidos, reputando-os abusivos e desproporcionais, haja vista que a incidência de juros excessivos, correção monetária pelo IGPM e penalidades desarrazoadas, como a cobrança de taxa moratória decorrente de atraso de um único dia, compromete o equilíbrio contratual e configura enriquecimento sem causa.

Invocam os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sob a assertiva de que a conduta da Apelada, ao exigir encargos indevidos e provocar o inadimplemento contratual, violou deveres de lealdade, cooperação e equilíbrio, e afetou não apenas os Apelantes, mas terceiros envolvidos em sua atividade empresarial.

Quanto à impugnação dos encargos contratuais, revela-se manifesta inovação recursal consoante o art. 1.014 do Código de Processo Civil, cujo teor dispõe:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Como é cediço, o fundamento jurídico dessa vedação reside na necessidade de resguardar o duplo grau de jurisdição e assegurar o devido processo legal, com vistas a evitar que o órgão
ad quem
aprecie tese inédita, e surpreenda a parte adversa, sem que esta tenha tido oportunidade plena de defesa.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. OPÇÃO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. "Não se pode inovar em recurso de apelação trazendo matérias que não foram deduzidas" (AgInt nos EDcl no REsp 1851354/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021), salvo quando se tratar de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso dos autos.
2. A alegação da operadora de que não comercializa planos individuais foi deduzida apenas na apelação, configurando, portanto, inovação recursal. 3. Agravo interno a que se n ega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2422443 RN 2023/0262374-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024). (sem destaque no original)

Com efeito, da detida análise dos Embargos Monitórios, observa-se que os Recorrentes não formularam qualquer insurgência quanto à incidência de juros, ao índice de correção monetária aplicável ou à existência de eventuais cláusulas abusivas no contrato celebrado entre as partes.

Os Embargantes, ora Apelantes, além de suscitar, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva e a existência de conexão com outra demanda, aduziram, no mérito, que a Apelada teria deixado de encaminhar os boletos necessários à quitação da obrigação pactuada. Sustentaram, ainda, que a ação monitória deveria ser extinta em razão da propositura, por parte do casal, de ação de rescisão contratual relativa ao mesmo vínculo jurídico.

Oportuno ressalvar que, no âmbito processual civil, a inovação recursal constitui vício formal que se configura pela inserção, em sede recursal, de fundamento fático ou jurídico novo não deduzido na petição inicial ou ao longo da instrução processual e que não foi objeto do contraditório ou pronunciamento jurisdicional na instância primeva, em manifesta afronta ao princípio da estabilização da lide e da lealdade processual.

Feitas essas considerações, afasto as preliminares e

não conheço do mérito do recurso.
Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025